Tribunal: STF
Processo: ARE 1511475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. ISS. INCLUSÃO. TEMA 1008 DO STJ. APELAÇÃO DA IMPETRANTE IMPROVIDA.



    - Por primeiro, no tocante a preliminar arguida pela União Federal, cumpre destacar que no julgamento do ARE nº 1.293.130 (Tema nº 1.119), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1767631/SC pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão.



    - Assim, restou consignado o Tema 1.008 nos seguintes termos: "O ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados na sistemática do lucro presumido".



    - Nesse sentido o entendimento firmado: REsp 1767631 / SC RECURSO ESPECIAL 2018/0241398-5, RELATORA Ministra REGINA HELENA COSTA, RELATOR PARA ACÓRDÃO Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DO JULGAMENTO 10/05/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/06/2023.



    - Dessa feita, a decisão foi explícita quanto a matéria ora discutida que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, devendo a tese fixada no Tema 69 de repercussão geral ser aplicada tão somente à Contribuição ao PIS e à COFINS.



    - Por todo o exposto, deve-se considerar legítima a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido.



    - Assim, quanto à exclusão do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido segue o mesmo raciocínio do quanto decidido no Tema Repetitivo 1.008/STJ. Assente o entendimento: AgInt no REsp 1876273 / PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0123566-5, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142), DATA DO JULGAMENTO 14/03/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/03/2022. - Anote-se que tais decisões, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    - Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação.



    - Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, incisos II e IV; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea "c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente